Tribunal: TJDFT
Processo: 0743339-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0743339-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GENIVALDO MACHADO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZA DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de GENIVALDO MACHADO, que teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 24-A da Lei 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas). Em apertada síntese, a impetrante alega inexistirem motivos para a manutenção da prisão preventiva decretada ao paciente, ao argumento de que houve nulidade na intimação da decisão que aplicou as Medidas Protetivas, uma vez que teria ocorrido por meio telefônico, de modo que não há prova da ciência inequívoca do acusado. Requer, desse modo, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, substituindo-a pelo monitoramento eletrônico ou outra medida cautelar diversa da prisão. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, senão vejamos. Extrai-se dos autos que foram deferidas Medidas Protetivas à ofendida MARIA CELIAN FERNANDES DA SIVA, nos autos do processo n. 0763187-52.2022.8.07.0016, consistentes na proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância, além da proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação (id 42426870, p. 16). Todavia, em razão do descumprimento das Medidas Protetivas impostas, o paciente foi preso em flagrante (id 42426866) e, em 10/12/2022, a pedido do Ministério Público, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (id 42426865). Ressalto que, em 27/11/2022, o paciente foi devidamente intimado da decisão que decretou as Medidas Protetivas, conforme certidão do Oficial de Justiça (id 42426870, p. 18). Não se vislumbra, ao menos em sede liminar, qualquer nulidade na intimação feita por meio telefônico, uma vez que restou consignado pelo Oficial de Justiça que o acusado atendeu o telefone e declarou-se ciente da decisão, tendo assinalado, ainda, que encaminhou cópia do mandado para o Whatsapp do acusado, que, por sua vez, recebeu o conteúdo. Ressalto, no ponto, que os atos emanados por Oficial de Justiça são dotados de presunção de veracidade e de legitimidade. Saliente-se, por fim, que, como registrado pelo juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia – NAC, na hipótese, “há pelo menos quatro ocorrências anteriores registradas, já foram deferidas anteriormente medidas protetivas, o autuado já chegou a ser monitorado eletronicamente por um tempo e já foi, inclusive, condenado por crime em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.” (id 42426865). Nesse quadro, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, e artigo 282, §6o, todos do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Ainda, a prisão se justifica para a garantia da ordem pública, considerando que houve descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima. Ademais, na hipótese, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP), não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso concreto, haja vista que as condutas descritas na denúncia apontam o descumprimento de medidas protetivas. Diga-se, por fim, que as alegações produzidas no presente writ serão oportunamente analisadas pelo Relator natural da causa, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Intime-se. Brasília, 22 de dezembro de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Em regime de Plantão Judicial